Tribunal: STF
Processo: RE 68599
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO DE PERNAMBUCO. APURAR-SE SE DETERMINADO FUNCIONÁRIO
ESTADUAL TEM DIREITO A VENCIMENTOS DO PADRAO SP-10, OU PADRAO N, DE
ACORDO COM AS LEIS DE PERNAMBUCO, NÃO ENVOLVE DIREITO FEDERAL, E,
PORTANTO, NÃO PODE SER DISCUTIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
290.